Tribunal: STF
Processo: RHC 71956
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECISÃO DENEGATÓRIA - RECURSO
   ORDINÁRIO - SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR
   ALEGADA FALTA DE EXAME DA QUESTÃO PERTINENTE À INÉPCIA DA
   DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE
   ORDEM FORMAL E MATERIAL IMPOSTAS PELO ART. 41 DO CPP - RECURSO
   ORDINÁRIO IMPROVIDO.
- A denúncia quando contém todos os
   elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e
   atende, integralmente, às exigências de ordem formal e material
   impostas pelo art. 41 do CPP - não apresenta o vício nulificador
   da inépcia, pois permite, ao réu, a exata compreensão dos fatos
   expostos na peça acusatória, ensejando-lhe, desse modo, o pleno
   exercício do direito de defesa.
- O acusado defende-se dos
   fatos descritos, com clareza e objetividade, na denúncia e não da
   classificação jurídica - eventualmente errônea - dada pelo órgão
   da acusação penal. Precedentes.